Tribunal: TJSP
Processo: 1000518-27.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
ção. Procedência parcial. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1000518-27.2019.8.26.0577; Relator (a): Antonio Nascimento; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/05/2020; Data de Registro: 27/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Seguro

Relator(a):

Antonio Nascimento

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

26a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/05/2020

Data de publicação:

27/05/2020

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE. Laudo pericial conclusivo acerca da invalidez parcial e permanente do autor. Percentual apurado na prova técnica. Indenização que deve ser proporcional ao grau de sequela da vítima, nos termos da lei de regência. Pagamento administrativo que não cobriu a integralidade da

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE. Laudo pericial conclusivo acerca da invalidez parcial e permanente do autor. Percentual apurado na prova técnica. Indenização que deve ser proporcional ao grau de sequela da vítima, nos termos da lei de regência. Pagamento administrativo que não cobriu a integralidade da pretensão devida. Necessidade de complementação. Procedência parcial. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000518-27.2019.8.26.0577
Registro: 2020.0000372904
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000518-27.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
ALEXSANDRO DOS REIS OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000518-27.2019.8.26.0577
2
4a Vara Cível da Comarca de São José dos Campos/SP
Apelante: ALEXSANDRO DOS REIS DE OLIVEIRA
Apelado: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
MM. Juiz de Direito: Dr. MATHEUS AMSTALDEN VALARINI
VOTO No 27.018
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
COBRANÇA

SEGURO
OBRIGATÓRIO
DPVAT
ACIDENTE DE TRÂNSITO
INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE. Laudo pericial
conclusivo acerca da invalidez parcial e permanente do autor.
Percentual apurado na prova técnica. Indenização que deve ser
proporcional ao grau de sequela da vítima, nos termos da lei de
regência. Pagamento administrativo que não cobriu a integralidade
da pretensão devida. Necessidade de complementação. Procedência parcial. Sentença reformada. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
A r. sentença de fls. 196/197 julgou
improcedente a ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta
por Alexsandro dos Reis de Oliveira contra Porto Seguro Companhia de
Seguros Gerais, e em razão da sucumbência, condenou o autor ao pagamento
das custas e despesas do processo, além dos honorários advocatícios, estes
fixados em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a concessão dos benefícios
da gratuidade judiciária.
Irresignado, o autor interpôs, a fls. 200,
recurso de apelação, arrazoando-o a fls. 201/204. Alega que o laudo pericial
reconheceu sua invalidez total e permanente, de sorte a autorizar a reparação em
grau máximo. Aduz que o percentual apurado em perícia lhe garante, ainda, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000518-27.2019.8.26.0577
3
complementação do valor reparatório, de R$ 168,65.
O recurso é tempestivo e preenche os
requisitos legais para sua admissibilidade. Contrarrazões a fls. 208/213.
É o relatório.
Cuida-se
de
ação
de
cobrança
decorrente de seguro obrigatório DPVAT, objetivando o autor, no essencial, à
complementação da reparação que lhe é devida, haja vista o pagamento
administrativo parcial.
A lei do seguro obrigatório é clara ao
dispor que a indenização, em caso de invalidez permanente, poderá ser de até
R$ 13.500,00 (art. 3o, inciso II). Assim, a mens legis é a de estipulação da
indenização consoante o grau de incapacidade da vítima. Trata-se de norma legal
cuja aplicação depende de outra, secundária, que determina a quantificação da
invalidez. Por isso, de rigor a aplicação da tabela da SUSEP.
De acordo com a dicção do art. 3o da Lei
Federal no 6.194/1974, os danos pessoais cobertos pelo seguro DPVAT
compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de
assistência médica e suplementares. Se o acionante não ostenta incapacidade
total de seu patrimônio físico, longe de fazer jus à percepção de indenização
equivalente ao teto legal (R$ 13.500,00), deve ser aquinhoado com ressarcimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000518-27.2019.8.26.0577
4
proporcional à redução de sua capacidade física.
A Súmula 474 do STJ, publicada em
19/06/2012, por sua vez, pacificou as divergências, ressaltando que “A
indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será
paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”
No presente caso, nos termos da perícia
realizada (fls. 163/167), foi observado o nexo causal entre a lesão apresentada e
o acidente sofrido. O perito reconheceu a existência de sequelas residuais,
estimando a perda patrimonial em 18,75%, de acordo com a tabela da SUSEP, o
qual deve servir de fundamento para a fixação da indenização a título do seguro
obrigatório.
Deveras, houve erro material na indicação
do valor indenizatório correspondente ao percentual aferido de incapacidade
(18,75%), sendo que o valor correto seria de R$ 2.531,25, e não os R$ 2.351,25,
como constou da r. sentença.
Portanto, em razão da invalidez parcial
sofrida, o apelante fazia jus, à época dos fatos, à quantia de R$ 2.531,25, que,
subtraída a importância paga administrativamente (R$ 2.362,60), indica um saldo
de R$ 165,65.
Diante desses fatos, o recurso do autor
comporta acolhimento em parte, para reconhecer a necessidade de condenação
da ré ao pagamento da quantia de R$ 165,65, que será acrescida de correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000518-27.2019.8.26.0577
5
monetária desde o pagamento administrativo e juros de mora legais, contados da
citação.
E em razão da sucumbência recíproca,
cada parte fica condenada a arcar com as respectivas custas e despesas do
processo (CPC, art. 85, caput), sem prejuízo do pagamento da verba honorária
sucumbencial devida a parte adversa, nos termos art. 85, § 14, do CPC, que ora
se arbitra em R$ 500,00
nos termos do § 8o daquele dispositivo legal,
observada, porém, a concessão da justiça gratuita.
Postas estas premissas, dá-se parcial
provimento ao recurso, nos termos acima determinados.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR